Tribunal: TJDFT
Processo: 0018748-35.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUBMISSÃO MANIFESTADA PELO EMBARGADO. PROCEDÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 20, § 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973.

1. O art. 27, § 1o, do Decreto-Lei n. 3.365/41, com a redação conferida pela MP n. 1.577-5/97, regulamenta a fixação dos honorários advocatícios nas ações expropriatórias; não tem aplicação, portanto, na hipótese de estabelecimento da verba honorária em sede de embargos em execução. (REsp 504.778/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/3/2006, DJ 25/04/2006, p. 106).
2. Conforme determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos presentes embargos à execução os honorários devem ser arbitrados de acordo com o Código de Processo Civil de 1973. Saliento que se deve observar os critérios do § 3o, do art. 20, do referido Diploma legal, no que diz respeito ao grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, devendo referidos honorários ter como base de cálculo a diferença entre o valor executado e o reconhecido como efetivamente devido.
3. Recurso conhecido e provido. Unânime.